Tribunal: STF
Processo: Pet 7494
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Agravo regimental na petição. 2. Pleito de vista e extração de cópia de todos os documentos ligados aos acordos de colaboração premiada firmados entre o Ministério Público Federal e os colaboradores Jorge Henrique Simões Barata, Luiz Antônio Mameri, Marcelo Bahia Odebrecht e Valdemir Flavio Pereira Garreta. Operação Lava-Jato. Acordo de cooperação internacional que culminou na prisão cautelar do ex-Presidente e da ex-Primeira Dama da República do Peru. 3. Decisão monocrática de lavra do Ministro Edson Fachin que indeferiu o pedido. Incompetência do Poder Judiciário brasileiro para tutelar a regularidade de procedimento investigatório sujeito à jurisdição do Peru. 4. Compartilhamento arbitrário e seletivo de elementos de prova colhidos em acordos de colaboração premiada. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Possibilidade de aplicação da Súmula Vinculante n. 14. Inoponibilidade do sigilo dos atos de colaboração premiada ao delatado. 5. Requisitos positivo e negativo para a garantia do acesso pretendido. Ato de colaboração que aponta para a responsabilidade criminal do requerente e que não se refere a diligência em andamento. 6. Agravo regimental a que se dá provimento para deferir a petição nos estritos limites indicados.